Tribunal: TJPA
Processo: 0808469-20.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808469-20.2023.8.14.0005

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: VIP TURISMO EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0808469-20.2023.814.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PRO-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

ADVOGADO:

ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO – OAB/SP 155.577

APELADO:

VIP TURISMO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

ADVOGADO:

JOSÉ VINICIUS FREIRE LIMA DA CUNHA – OAB/PA 14.884

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 357 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA SURPRESA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA EM APOIO À NULIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por PRO-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, a qual julgou procedente o pedido formulado por VIP TURISMO EMPREENDIMENTOS LTDA ME, condenando a parte recorrente ao pagamento de R$ 116.956,54, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora. A apelante alegou ausência de comprovação da prestação de serviços, inexistência de elementos documentais hábeis a demonstrar a relação jurídica, bem como a inobservância da distribuição estática do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de audiência ou decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, devido processo legal e cooperação; (ii) avaliar se a sentença é nula por apresentar fundamentação genérica, sem examinar adequadamente as provas e os argumentos apresentados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença impugnada é nula de pleno direito por ter sido proferida sem o cumprimento da fase de saneamento e organização do processo prevista no art. 357 do CPC, o que compromete a higidez da instrução e a estabilidade jurídica da decisão.

4.

A ausência dessa fase violou os princípios da cooperação (art. 6º do CPC), da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) e do contraditório substancial, configurando error in procedendo e cerceamento de defesa.

5.

Doutrina especializada reconhece a importância da audiência de organização processual como etapa essencial à formação válida do processo, conforme lecionam Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva (“Novo CPC: fundamentos e sistematização”, Forense, 2015) e Leonardo Carneiro da Cunha, que destaca que o saneamento corrige vícios, organiza a lide e assegura julgamento do mérito fundado em contraditório real e efetivo.

6.

A sentença também é nula por apresentar fundamentação genérica, sem apontar as provas que embasaram a conclusão ou a razão pela qual os argumentos da parte apelante foram rejeitados, em violação ao art. 489, §1º, do CPC.

7.

Jurisprudência do TJPA corrobora a nulidade de sentenças proferidas sem fase de saneamento e com ausência de especificação de provas, como nos julgados: Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024; e Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 28.05.2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de audiência ou decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

2.

Sentença que apresenta fundamentação genérica, sem análise específica das provas e dos argumentos das partes, viola o art. 489 do CPC e é nula por insuficiência de motivação.

3.

O procedimento comum exige a observância das etapas estruturais previstas no CPC, sob pena de nulidade por error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 357, 373, 489, §1º.

Doutrina relevante citada
:

·

NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud. In: THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015.

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Comentários ao Código de Processo Civil
.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.10.2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0808469-20.2023.814.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PRO-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

ADVOGADO:

ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO – OAB/SP 155.577

APELADO:

VIP TURISMO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

ADVOGADO:

JOSÉ VINICIUS FREIRE LIMA DA CUNHA – OAB/PA 14.884

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PRO-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira- Pará, que julgou procedente a pretensão para:

condenar a parte requerida PRÓ SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR a pagar para a parte autora VIP TURISMO EMPREENDIMENTOS LTDA ME o valor de R$ 116.956,54 (cento e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente (INPC) a partir do vencimento da dívida (evento danoso) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação.( PJe ID 23549652).

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- prestação de serviços não demonstrados por ausência de documentos essenciais;

- contrato de prestação de serviços, notas fiscais, instrumentos de protestos e projeto da construção inexistentes a comprovar a relação jurídica entre as partes;

- débito de existência não comprovada e

- distribuição estática do ônus da prova desconsiderados.

A final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

23549653
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

23549657)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0808469-20.2023.814.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PRO-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

ADVOGADO:

ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO – OAB/SP 155.577

APELADO:

VIP TURISMO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

ADVOGADO:

JOSÉ VINICIUS FREIRE LIMA DA CUNHA – OAB/PA 14.884

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito
:
Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- Presença dos ditames do artigo 278, parágrafo único, do CPC;

-A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo ante o pedido de confecção de provas que não foram infirmados na fase do artigo 357 do CPC;

- ausência da decisão/audiência de organização e saneamento do processo do artigo 357 do CPC;

-sentença predicada como decisão surpresa e

-sentença de fundamentos genéricos.

Pois bem.

Compreendo que o

texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum, que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda não cumpriu

as etapas obrigatórias

como a delineada no artigo 357 do Código de Processo Civil, que trata da organização e saneamento do processo, instalando a inequívoca nulidade porque

deixou o magistrado de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da

estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

De outro giro, a etapa processual desprezada pelo julgador sustenta os princípios

da cooperação e

da primazia do mérito, porque resolvem todas as pendências processuais e formais que possam manchar o mérito com a colaboração das partes, que terão a entrega de uma sentença segura e estável após ajustes e esclarecimentos.

Nessa perspectiva, Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

Etapa processual que inexiste na demanda, levando a instabilidade da sentença eis que não estabilizada cujo equívoco afronta princípios processuais como o da cooperação, devido processo legal e contraditório substancial e atrai a nulidade da objurgada por
error in procedendo
.

Etapa processual que não é substituído pelo que se chama de “despacho saneador”, figura inexistente no Ordenamento Jurídico.

Na prática. Na etapa processual do artigo 357 do CPC, acaso realizada, o julgador estruturaria a lide a sentenciar:

- resolvendo questões preliminares e prejudiciais de mérito;

- delinear o suporte fático e documental em que

demanda se assenta;

- valorar a qualidade dos documentos apresentados;

-definir qual regra da distribuição de prova adotará se estática, se dinâmica a fim de que as partes possam se debruçar;

- definir quais as questões direito e

- a necessidade na confecção dos meios de prova segundo manifestação das partes.

Nada disso ocorreu, predicando a sentença como surpresa e violadora de princípios processuais.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da sentença combatida.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, como de fato a reputo, mas se violar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

De outro giro, a nulidade da sentença igualmente ocorre frente aos argumentos genéricos em que se funda.

Eis os excertos destacados:

Noutro contexto, a requerida não acostou qualquer comprovação de pagamento que aponte para a quitação do débito.

Enfim, a autora demonstrou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), não conseguindo a ré demonstrar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos autorais.

Em arremate, diante dos documentos carreados aos autos, a saber, planilha de débito e faturas acostadas pela autora, é causa de procedência da ação.

É apenas isso que se tem!

Não há apontamentos acerca de quais provas a sentença utilizou para o resultado obtido.

Não há apontamentos acerca de quais provas a parte adversa não conseguiu afrontar a pretensão.

Desaguou a sentença na generalidade com afronta aos termos do artigo 489do CPC.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando sentencia sem que a questão esteja devidamente estabilizada e de forma indevidamente genérica.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade, mas a casso eis que que nula de pleno direito por
error in procedendo
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve com a audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 23/09/2025